Tribunal: TJPA
Processo: 0801037-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801037-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID GONÇALVES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE PENA EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO EVIDENCIADO.

1.

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

2.

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, no qual se pretende a imediata prestação jurisdicional, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Natalia Castelão Lupo, em favor do nacional DAVID GONÇALVES DOS SANTOS, indicando tecnicamente como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Narra a impetrante que, através de atestado expedido pelo SEEU, o paciente preencheu os requisitos objetivos para o livramento condicional no dia 10/10/2019 e para progressão do regime fechado para o semiaberto em 13/10/2019, possuindo, também, atestado de bom comportamento carcerário.

Alega que o pedido de progressão do regime formulado ao juízo de execução foi condicionado à realização de exame criminológico, o que tem causado constrangimento ilegal dada a demora na apreciação da progressão do regime, requerendo o deferimento de medida liminar para que seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou o exame criminológico do paciente, com a imediata apreciação do pedido de livramento condicional e progressão de regime, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

À ID 2714043 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo, que foram prestadas à ID 2747632 e, após, solicitada a manifestação do Ministério Público, que à ID 2766533 concluiu pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, no qual se pretende efetiva prestação jurisdicional, impetrado em favor do nacional DAVID GONÇALVES DOS SANTOS, dada a eventual demora na análise do pedido de progressão de regime prisional.

A tese sustentada na impetração diz ser incabível condicionar a apreciação do pedido de progressão de regime a realização de exame criminológico, o que vem causando demora na prestação jurisdicional.

Pelos documentos juntados com a impetração, constata-se, à ID 2747632, que o juízo determinou o exame criminológico do paciente em decisão fundamentada assim vazada:

“Verifica-se que, apesar de constar bom comportamento carcerário na certidão à Ref. mov. 125.1, o(a) apenado(a) empreendeu fuga TODAS as vezes em que fora transferido para o regime semiaberto: 16/01/2013, 16/04/2013, 09/07/2016 e 19/05/2018.

Assim, em razão da multiplicidade de fugas perpetradas pelo(a) apenado(a) quando custodiado em regime semiaberto,
determino que seja submetido a exame criminológico
a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de cumprir pena nesse regime, devendo ser realizado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.”

Como demonstrado, a decisão do juízo impetrado apresenta fundamentação suficiente quando determina o exame criminológico do paciente e, sobre o assunto, tem-se que, de acordo com a Súmula 439/STJ, "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

No mesmo sentido, colhe-se também do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ENUNCIADO N. 439 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2.
A determinação de submissão do ora paciente a exame criminológico para progredir de regime prisional está devidamente fundamentada em elementos concretos da execução, especialmente na existência de faltas graves, em consonância com o enunciado n. 439 da Súmula do STJ.

3. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 543206/SP HABEAS CORPUS 2019/0327675-2
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
03/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 13/12/2019)

Desse modo, inexiste demora do juízo na apreciação do pedido, que, inclusive, reiterou à SEAP que realizasse o respectivo exame com celeridade, conforme consignado nas informações ID 2747632.

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 31/03/2020